Tribunal: TJBA
Processo: 8052742-79.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052742-79.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
KESLEY ENZO TEIXEIRA, ASTOR BILDHAUER, LORENA CONCEICAO COSTA BEZERRA RUBIM DE OLIVEIRA

EMBARGADOS: RODOSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME e outros (5)

Advogado(s)
:
CYNTIA D AMBROSIO, TRAJANO CONTI FERREIRA, MARIA CAROLINA VALINHO DE MORAES, CYNTIA D AMBROSIO, MARIA CAROLINA VALINHO DE MORAES, TRAJANO CONTI FERREIRA, CYNTIA D AMBROSIO, MARIA CAROLINA VALINHO DE MORAES, TRAJANO CONTI FERREIRA, CYNTIA D AMBROSIO, MARIA CAROLINA VALINHO DE MORAES, TRAJANO CONTI FERREIRA, CYNTIA D AMBROSIO, MARIA CAROLINA VALINHO DE MORAES, TRAJANO CONTI FERREIRA, CYNTIA D AMBROSIO, MARIA CAROLINA VALINHO DE MORAES, TRAJANO CONTI FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. Trata-se de

Embargos de declaração opostos

pelo BANCO DO BRASIL S/A contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em face de decisão que reconheceu a exigibilidade de multa cominatória (astreintes) por descumprimento de obrigação de fazer. O embargante sustenta a existência de omissões no acórdão, relacionadas à necessidade de intimação pessoal para validade da multa, à alegada ausência de título executivo, à desproporcionalidade da penalidade imposta, à inexistência de fundamentação sobre a correção monetária e à falta de manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais, inclusive com o intuito de prequestionamento. 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão impugnado incorreu em omissão, contradição ou erro material quanto aos fundamentos legais e constitucionais invocados; e estabelecer se os embargos declaratórios foram opostos com o único propósito de prequestionamento, sem configuração de vício no julgado.3. O acórdão recorrido analisa expressamente a regularidade da intimação do devedor para cumprimento da obrigação, afastando a alegação de ausência de notificação válida, e reafirma que a ciência inequívoca da ordem judicial dispensa nova intimação pessoal para validade da majoração da multa. 4. O acórdão esclarece que a ausência de referência expressa à multa cominatória na sentença não afasta sua eficácia executiva, nos termos do art. 537 do CPC, sendo desnecessária ratificação posterior. 5. A fundamentação rejeita o argumento de desproporcionalidade das astreintes, ao destacar que sua fixação objetiva compelir o cumprimento da obrigação e que eventual valor elevado resulta da inércia da parte devedora. 6. A decisão embargada também trata da incidência da correção monetária sobre as astreintes, indicando sua aplicação a partir da data do arbitramento, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 7. A corte reconhece que os embargos declaratórios foram opostos com a finalidade de prequestionamento, não sendo identificados vícios previstos no art. 1.022 do CPC, e por isso afasta a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, com base na Súmula 98 do STJ. 8. Embargos de declaração rejeitados.9.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, 503, 504, 537 e § 1º; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CC, art. 389;
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, 503, 504, 537 e § 1º; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CC, art. 389.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos no bojo do Agravo de Instrumento n.

8052742-79.2022.8.05.0000
, sendo Embargante o
BANCO DO BRASIL

S/A
e Embargados
RODOSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA – ME E OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR

OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

9